Tribunal: TJBA
Processo: 8017950-28.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8017950-28.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: GILDETE PEREIRA MARQUES

Advogado(s): JOSE JOAQUIM SOUSA FERREIRA, QUEZIA BARBOSA DOS SANTOS

APELADO: BANCO TRIANGULO S/A

Advogado(s):HARRISSON FERNANDES DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA
COMPROVADA
.
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL
. INSCRIÇÃO DO DÉBITO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR) DO BANCO CENTRAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO TETO MÁXIM
O
.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.
Trata-se de Apelação Cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, decorrentes de suposta inscrição indevida no Sistema de Informações de Crédito (SCR).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. As questões centrais a serem decididas são: (i) a existência e validade da relação jurídica entre as partes; (ii) a legitimidade da inscrição do débito no Sistema de Informações de Crédito (SCR); e (iii) a configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A instituição financeira apelada logrou êxito em comprovar a existência da relação jurídica, juntando aos autos termo de adesão com assinatura compatível com a da apelante, registro de biometria facial e extratos detalhados que demonstram o uso do cartão para compras e a realização de pagamentos parciais.

4.
Diante da comprovação do vínculo contratual e do inadimplemento, a comunicação da dívida ao SCR, para o qual a apelante deu autorização expressa, configura exercício regular de direito e cumprimento de dever legal, afastando a ilicitude da conduta.

5.
Inexistindo ato ilícito, não há que se falar em dever de indenizar.

6
.
A ausência da majoração dos honorários sucumbenciais, pois atingiu o patamar máximo de 20% estabelecido no art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso conhecido e
não provido.

Tese de julgamento:
1.

Comprovada a relação jurídica entre as partes, bem como o inadimplemento da consumidora quanto ao pagamento das prestações mensais, configura-se exercício regular de direito a inscrição do nome em cadastro restritivo de crédito, inexistindo
ato ilícito passível de gerar dano moral.

Dispositivos relevantes citados
:
art. 14 do CDC; arts. 186, 188, I, e 927 do Código Civil; art. 373, II, do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA – Apelação Cível n.º 8012923-64.2024.8.05.0001.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
8017950-28.2024.8.05.0001
, tendo como apelante
G
ILDETE PEREIRA MARQUES
e como apelado
BANCO TRIANGULO S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento
ao recurso, conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG23E